Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602282-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS)
HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas
após a intimação a que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução TSE n°
23.463, implica no julgamento das contas como não prestadas, nos termos
do inciso VI da referida norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)
(grifos nossos)

Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
CARGO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS
DE
CAMPANHA
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº 51 DESTA CORTE. DECISÃO EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DE OFÍCIO PELO JUIZ ELEITORAL. DIREITO À AMPLA DEFESA
E AO CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. SÚMULA Nº 45 DO TSE.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de
elegibilidade podem e devem ser examinadas de ofício pelo juiz eleitoral,
razão pela qual não há falar em decisão extra petita ao argumento de que a
impugnação ao registro não teria tratado da aludida quaestio, máxime porque
restaram garantidos, in casu, os direitos constitucionais à ampla defesa e ao
contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2. Este Tribunal Eleitoral já firmou orientação no sentido de que o
candidato tem o dever de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da
Lei
nº
9.504/97,
sendo
que
seu
descumprimento
implicará
o
reconhecimento da ausência de quitação eleitoral, ex vi do art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-47/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-73/SP, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ, Rel. Min. Maria
Thereza, PSESS de 2.10.2014; AgR-REspe nº 120-18/BA, Rel.Min. Nancy
Andrighi, PSESS de 20.11.2012).
3. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha de

Num. 43528331 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pj

Inteiro teor:
24/02/2023
Número: 0602282-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA - ELEIÇÕES
2022- PATRIOTA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43528331
17/02/2023
17:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43528331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.797

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602282-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA NÃO
ELEITA AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. REGULAR
AUTUAÇÃO
DAS
CONTAS
PARCIAIS.
OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. INTIMAÇÃO CONFORME
ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. CITAÇÃO
ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR ADVOGADO. INÉRCIA DO
PRESTADOR DE CONTAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos
49, § 5ª, IV e 77, IV, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. “A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia da candidata em regularizar sua representação processual após
intimação pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do
feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060774438, Acórdão,
Relator(a) Des. Mauricio Fiorito, Publicação: DJE - DJE, Tomo 22, Data
02/02/2021)
3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o

Num. 43528331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº
23.607/2019).
4. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e não comprovado sua destinação, a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com o acréscimos de
juros moratórios e atualização monetária, é medida que se impõe (art. 79,
§§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
5. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/02/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA, candidata ao
cargo de Deputada Federal pelo partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.

A candidata apresentou as contas parciais de campanha, entretanto, decorrido o prazo sem a apresentação
das contas finais, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE procedeu à emissão de Certidão de
Inadimplência.

Diante disso, os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias,
que emitiu informação no ID 43390613, com a juntada, pelo sistema, dos seguintes documentos e
informações relativas ao recebimento de recursos financeiros e estimáveis:

- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral;
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
- Recursos recebidos de fonte vedada;
- Recursos recebidos do Fundo Partidário;
- Recursos recebidos de origem não identificada.

Num. 43528331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
Esclareceu que “as informações juntadas são preliminares, com base na prestação de contas parcial e nos
relatórios financeiros encaminhados, disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, não abrangendo a
análise da regularidade da movimentação de campanha, cujo resultado poderá impactar nas informações
apresentadas”. Ademais, sugeriu a citação do candidato sob pena de julgar como não prestadas as contas

Intimada - via mural eletrônico, nos termos do art. 49, § 5º, incisos IV e VII da Resolução TSE nº
23.607/2019, eis que o processo estava regularmente autuado, em face da apresentação das contas parciais,
entretanto, a candidata quedou-se inerte. (ID 43396555 e 43433163).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID 43436439), que em vista
da omissão das contas finais e verificando a ausência de manifestação da candidata, manifestou-se pelo
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019.

Na sequência, a prestadora foi citada pessoalmente, na forma do artigo 98, §8º, para constituir advogado,
ainda assim, manteve-se inerte (ID.43485397).

É o relatório.

VOTO

A candidata ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA concorreu ao cargo de Deputada Federal pelo partido
PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022. Não apresentou, entretanto, sua prestação de contas de campanha,
deixando de cumprir a obrigação que lhe é imposta pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº
9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo
próprio candidato.
(...)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às
eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar
contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(grifos nossos)

Num. 43528331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
Verificada a omissão da candidata, foi providenciada sua intimação para apresentar suas contas no prazo 3
(três) dias, em observância ao procedimento estabelecido no art. 49, § 5º da Resolução-TSE nº 23.607.2019,
que regulamenta a matéria, e assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar
as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de
3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
(Destacou-se)

Conforme se observa no ID 43396555 e certidão ID 43433163, a candidata foi devidamente intimada para
apresentar suas contas finais de campanha e deixou de manifestar-se no prazo legal.

Não bastasse a intimação, via mural eletrônico, já que o processo estava regularmente autuado, em face da
apresentação das contas parciais, houve, também, citação pessoal específica para, na forma do artigo 98, §8º,
constituir advogado. Ainda assim, manteve-se inerte (ID.43485397).

Assim, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95 para
atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.

Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:

Num. 43528331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia para saneamento
das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de
contas passou a ter caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento
processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min.
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105, Data
02/06/2016, Página 64) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 13 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever, nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30
da Lei nº 9.504/97, a possibilidade de interposição de recurso nos
processos de prestação de contas, conferiu caráter jurisdicional a esses
processos, antes de índole eminentemente administrativa.
2. Disso resulta que, a partir da entrada em vigor do citado diploma, o
exame das contas de campanha se sujeita à observância de todas as
formalidades inerentes aos processos judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória.
Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve confundir
capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância ordinária, com a falta de
capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014, Relator(a) Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 10/6/2014,
Página 39)
(grifou-se)

Ademais, no pertinente ausência de representação processual, verifica-se que houve omissão da parte, pois,
mesmo citada pessoalmente, deixou de constituir advogado. Confirma-se, no presente caso, a aplicação do
entendimento desta Corte: “A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a

Num. 43528331 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
inércia da candidata em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e específica,
impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060774438, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 22, Data 02/02/2021)

E, ainda:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATA. OMISSÃO. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CITAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA. NÃO PRESTAÇÃO.
1. Candidata que não apresentou suas contas parcial e final nem constituiu advogado.
2. Citação pessoal e específica para prestar contas e constituir advogado efetivada regularmente por e–mail,
estando certificado que o número de telefone indicado para mensagens instantâneas não recebe mensagens
dessa natureza.
3. Inércia da candidata.
4. Contas julgadas não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409420, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 336, Data 13/12/2022)
Assim, tendo sido especificamente citada para integrar a relação processual e tendo deixado de se
manifestar, é de se aplicar a candidata a regra do art. 344 do Código de Processo Civil que estabelece a
revelia, presumindo-se como não prestadas as contas.

No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas, conforme a Resolução de regência, em seu artigo 74, assim dispõe:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os)
ou as suas justificativas não forem aceitas.
(grifos nossos)

Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:

Num. 43528331 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS)
HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas
após a intimação a que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução TSE n°
23.463, implica no julgamento das contas como não prestadas, nos termos
do inciso VI da referida norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)
(grifos nossos)

Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
CARGO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS
DE
CAMPANHA
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº 51 DESTA CORTE. DECISÃO EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DE OFÍCIO PELO JUIZ ELEITORAL. DIREITO À AMPLA DEFESA
E AO CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. SÚMULA Nº 45 DO TSE.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de
elegibilidade podem e devem ser examinadas de ofício pelo juiz eleitoral,
razão pela qual não há falar em decisão extra petita ao argumento de que a
impugnação ao registro não teria tratado da aludida quaestio, máxime porque
restaram garantidos, in casu, os direitos constitucionais à ampla defesa e ao
contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2. Este Tribunal Eleitoral já firmou orientação no sentido de que o
candidato tem o dever de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da
Lei
nº
9.504/97,
sendo
que
seu
descumprimento
implicará
o
reconhecimento da ausência de quitação eleitoral, ex vi do art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-47/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-73/SP, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ, Rel. Min. Maria
Thereza, PSESS de 2.10.2014; AgR-REspe nº 120-18/BA, Rel.Min. Nancy
Andrighi, PSESS de 20.11.2012).
3. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha de

Num. 43528331 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
2014 não possui o condão de afastar os efeitos do pronunciamento judicial que
decretou como não prestadas as contas do Agravante.
4. A teor da Súmula nº 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para
discutir o acerto ou desacerto da decisão proferida em processo de prestação de contas.
5. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem
que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado
da Súmula nº 182 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9430, Acórdão de 21/02/2017, Relator(a) Min. LUIZ
FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 69, Data 06/04/2017, Página 92/93).
(grifou-se)
Registre-se ainda, que nos termos do disposto no art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não tenha
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Por fim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas.
Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 30, inciso IV, “a”
da Lei nº 9.504/97, acarretando à candidata os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ainda, não é de se ignorar que a informação prestada pelo setor técnico apontou (ID 43390668) o
recebimento pela candidata do valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais),
proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), inexistindo nos autos
comprovação da efetiva utilização de tais recursos ou de sua devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 43528331 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
Desta forma, incide ao presente caso o comando expresso no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devendo o requerente devolver o valor ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da presente decisão. Confira-se:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos
recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de JULGAR COMO NÃO PRESTADAS as contas da candidata
ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA, relativas às eleições de 2022, nos moldes do art. 49, §5º, VII da
Resolução TSE 23.607/2019, com determinação ao candidato para que, no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado da presente decisão, devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais), proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), com o acréscimo de juros moratórios e atualização monetária, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602282-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDREA
WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: DANIELE
ARMSTRONG
-
PR67265
- REQUERENTE:
ANDREA
WANDEKOKEN
DE
SOUZA
Advogada da REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265
DECISÃO

Num. 43528331 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/02/2023 17:32:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021717320001900000042492058
Número do documento: 23021717320001900000042492058
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/02/2023 13:51:47
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 16.02.2023.